Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DESPACHO 1. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma prescrita pelo ordenamento processual. Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. 2. No mesmo prazo, faculto ao recorrente manifestar-se quanto a eventual intempestividade do recurso protocolado no dia 27/01/2024, haja vista que a decisão agravada foi disponibilizada no DJ-e no dia 1o/12/2023. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403